Tribunal: TJSP
Processo: 1047886-35.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança tida como irregular, em razão de serviços alegadamente não contratados. R. sentença de parcial procedência, com apelo apenas do consumidor, que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança tida como irregular, em razão de serviços alegadamente não contratados. R. sentença de parcial procedência, com apelo apenas do consumidor, que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à tese da ré. Ausente comprovação da contratação dos serviços. Danos morais vislumbrados. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dá-se parcial provimento ao recurso do demandante.